Tribunal: TJDFT
Processo: 0709979-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0709979-75.2020.8.07.0000 Agravante CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO COMERCIAL SUDOESTE-CLSW 5 Agravado DAMARES RODRIGUES BARRETO Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO COMERCIAL SUDOESTE-CLSW 5, contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença (processo no 0089176-06.2009.8.07.0001), que tem como exequente DAMARES RODRIGUES BARRETO. A decisão agravada reconheceu a ilegitimidade passiva do Condomínio do Edifício Centro Comercial Sudoeste – CLSW 5 para figurar no polo passivo da demanda e determinou o direcionamento da execução ao Dr. Romeu Viana Longuinhos, OAB-DF 28.097. Além disso, indeferiu o pedido de levantamento dos valores penhorados via Bacenjud e, acolheu, em parte, a exceção de Pré-Executividade arguida ao Id 59059204, determinando a exclusão do Condomínio do Edifício Centro Comercial Sudoeste- CLSW 5 do polo passivo, substituindo-o pelo Sr. Romeu Viana Longuinhos – OAB DF 28097, CPF 051.656.866-39. Foi determinado o prosseguimento da execução, no montante remanescente a ser ressarcido, conforme indicado na petição de ID 58501742 (R$ 10.605,76) (ID 60332824). O agravante afirma que não recolheu o preparo “por ter o cadastro do assunto do presente processo referência sido alterado para Benefício de Ordem (9519)” e por ter sido o Agravante “descadastrado do sistema como parte na lide, razão pela qual requer seja conferido o prazo necessário para recolhimento das custas processuais a partir da alteração do cadastro”. Em seguida, o agravante alega que a exceção de pré-executividade visa coibir vícios constantes do processo de execução que possam prejudicar o executado. O agravante informa que não tomou ciência da comunicação feita pelo D. Juízo a quo nem da ciência da penhora havida em suas contas e que seu antigo patrono foi o único responsável pelo levantamento das quantias superiores ao crédito do Agravante, sendo indiscutível que seu antigo patrono assumiu a responsabilidade pelo pagamento da dívida, ou seja, afastou a responsabilidade do Agravante pelo pagamento e atraiu para si tal dever de devolver a quantia recebida. Aduz que não recebeu nenhuma verba a maior e nem levou a Agravada a prejuízo, logo, para todos os fins, entende que sequer pode ser responsável subsidiário ou solidário pelo pagamento do valor perseguido pela Requerida. Esclarece que foi surpreendido com bloqueio em suas contas. Entende restar evidente o vício de representação processual do Agravante no presente feito, que torna nulo todos os atos voltados para a devolução de tais valores pelo Agravante, visto que as verbas honorárias só poderiam ser exclusivamente destinadas ao seu patrono e nunca ao condomínio. Aduz que, o condomínio Agravante não poderia dar procuração ao seu antigo patrono para o levantamento de verbas honorárias pagas pelo devedor posto que elas são de seu exclusivo interesse por força de Lei processual e material (artigos 85, §14 do CPC c/c Artigo 22 e s/s da Lei 8.906/94). Dessa forma, afirma que ser evidente que o crédito perseguido pela Agravada não pode ser cobrado do condomínio agravante, isso porque nunca foi titular ou possuidor dos direitos das verbas honorárias que seu antigo patrono sacou em juízo. Desta feira, requer o agravante, seja deferida liminar, a fim de que se afaste a responsabilidade do agravante pelo pagamento da verba honorária sacada por seu antigo patrono, bem como se determine a imediata liberação dos valores depositados em juízo decorrentes de bloqueios judiciais em desfavor do condomínio. Requer, ainda, seja desconstituída a penhora realizada em suas contas, expedindo-se o competente alvará de levantamento dos valores constantes em conta judicial vinculada ao presente feito em favor do condomínio requerente. Foi concedido prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante efetuasse o pagamento do preparo (ID 15764014). Em petição de ID 1578017, o agravante informa que as custas não foram recolhidas, em razão da indisponibilidade do sistema do próprio TJDFT. Assim, seja analisado o pedido liminar, dada a real impossibilidade de se efetuar o recolhimento das custas processuais para interposição do presente recurso. É o relatório. Diante da real dificuldade de pagamento do preparo sustentada pelo agravante, passo a analisar o recurso. O agravo está apto ao processamento. O recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. O Juízo de origem reconheceu a cobrança indevida de verbas a título de honorários sucumbenciais e custas processuais, haja vista a gratuidade de justiça anteriormente conferida à ré, ora agravada. Em razão do reconhecimento da liberação de valores indevidos por meio do alvará, expedido e levantado pelo então, à época, patrono do então agravante (exequente), Dr. Romeu Viana Longuinho, a cobrança foi direcionada ao Condomínio agravante. A exceção de pré-executividade serve para alegar matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, nos casos em que não há necessidade de dilação probatória. A verba indevidamente levantada se refere aos honorários advocatícios e às custas judiciais, sendo de titularidade do advogado e não da parte, conforme preceitua o Art. 85 §14 do CPC e o Art. 23 do Estatuto da Advocacia. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: (...) se o advogado detém legitimidade para pleitear, autonomamente, o pagamento do débito, encontrando-se parte do total da dívida já depositada em juízo, há que ser deferido pedido para expedição de alvará, em separado, para pagamento da verba sucumbencial. 3. Agravo de instrumento provido. (20150020172587AGI, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 27/1/2016) Diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do Condomínio agravante para figurar no polo passivo da demanda, correto o direcionamento da execução ao Dr. Romeu Viana Longuinhos, OAB-DF 28.097. Sendo assim, devida é a liberação dos valores bloqueados na conta do agravante, sob pena de risco de dano, com a consequente desconstituição da penhora realizada. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido liminar, para determinar a imediata liberação dos valores depositados em juízo na conta do condomínio agravante, com a consequente, desconstituição da penhora realizada. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator